Tribunal: TJDFT
Processo: 0739985-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739985-89.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava (id. 76376406) da decisão da 7a Vara Cível de Brasília (Proc. 0751808-91.2024.8.07.0001 – id. 248714508) que, em ação coletiva, indeferiu tutela de urgência consistente para suspender as restrições impostas pelas rés quanto ao uso das milhas aéreas. Alega, em suma, ser direito do consumidor a fruição das milhas acumuladas. Nega litispendência, pois a demanda versa sobre direito individual homogêneo de uma coletividade de consumidores, inconfundível com ações similares, e os efeitos da sentença podem ultrapassar os limites da competência territorial do órgão julgador. Aponta risco de dano no prazo de validade das milhas. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para desbloqueio das milhas. 2. A alegação de litispendência feita pelo terceiro agravado em contestação (id. 227802908 - autos principais) não foi apreciada na decisão agravada. Logo, trata-se de matéria que não pode ser originariamente conhecido pela Corte, sob pena de inadmissível supressão de instância. Quanto à tutela provisória, não constato o fumus boni juris necessário à sua antecipação nesta sede, considerando que a decisão agravada conta com o respaldo da jurisprudência do STJ: EMENTA RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO ALEGADA. IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER O PREQUESTIONAMENTO FICTO. PROGRAMA DE MILHAS. CLÁUSULA DO REGULAMENTO QUE RESTRINGE A CESSÃO DE CRÉDITOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. (...) 5. Os programas de milhas estabelecidos pelas companhias aéreas não possuem regulamentação legal, aplicando-se as regras gerais dos contratos e das obrigações dispostas no Código Civil, bem como a legislação consumerista, pois indubitavelmente está configurada uma relação de consumo entre a companhia aérea e seu cliente. 6. No contrato de adesão é inadmissível a adoção de cláusulas dúbias ou contraditórias com o intuito de colocar o consumidor em desvantagem, despontando o direito de ser informado e o dever de informar. Protege-se, ainda, a equivalência entre as prestações do fornecedor e consumidor, considerando-se exagerada a vantagem que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, de acordo com a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. 7. Vê-se que os pontos do programa de milhas são bonificações gratuitas concedidas pela companhia aérea ao consumidor em decorrência da sua fidelidade, de modo que não está caracterizada a abusividade da cláusula que restringe sua cessão, até mesmo porque, caso entenda que o programa não está sendo vantajoso, o consumidor tem ampla liberdade para procurar outra companhia que eventualmente lhe ofereça condições mais atrativas, o que fomenta a competitividade no setor aéreo e, consequentemente, implica maiores benefícios aos passageiros. 8. O art. 286 do CC é claro em prever que a cessão de crédito é admissível se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor. Ademais, a ora recorrida não pode ser considerada uma cessionária de boa-fé, pois atua no mercado específico há anos, com amplo conhecimento sobre os regulamentos internos das companhias aéreas. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (3a Turma, REsp. 2.011.456, Min. Marco Aurélio Bellizze, julgamento em 2024). 3. Indefiro a liminar Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Brasília, 06/11/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator